Tribunal: TJMT
Processo: 1050598-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050598-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO HONORATO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 731.477.451-04 (RECORRIDO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA - CNPJ: 59.937.524/0001-56 (RECORRENTE), FELIPE ECA CAVALCANTI - CPF: 453.212.768-89 (ADVOGADO), RUY PADOAN DE ALBUQUERQUE - CPF: 264.318.868-36 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0149-56 (RECORRENTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1050598-57.2020.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA

Recorrido(s):

FERNANDO HONORATO DE OLIVEIRA FILHO

LOJAS RIACHUELO SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – REGISTRO CARTORÁRIO DE DOCUMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A
parte autora, na presente demanda, deixou de efetivamente comprovar a realização de protesto cartorário em seu nome, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Salienta-se, o registro cartorário de documento não se confunde com o protesto por falta de pagamento, não se evidenciando, assim, ato ilícito que venha a ensejar qualquer indenização por danos morais.

Desta feita, merece reforma a sentença para excluir os danos morais, mantendo-se, no entanto, a declaração de cumprimento do acordo entabulado entre os litigantes, frente ao depósito judicial realizado pelo demandante.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar o cumprimento do acordo inicialmente entabulado pelas partes, ante a segurança do juízo
id. 46542592
;
b)
condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagarem em favor do autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data; e
c)
autorizo a 1a Reclamada a levantar o referido valor descrito no item “a”, mediante apresentação dos dados bancários, ou a compensá-lo, tendo em vista a existência de condenação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a parte autora deixou de efetivamente comprovar a realização de protesto cartorário em seu nome, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Ora, o documento acostado aos autos como prova do suposto ato ilícito desabonador (ID 96541536), corresponde, em verdade a mero registro cartorário de documento, o qual, não se confunde com o protesto decorrente da falta de pagamento, como bem elucidou a Recorrente.

Desta feita, tenho por afastado os danos morais no presente caso, na medida em que não comprovado o alegado protesto em desfavor do demandante.

Assim, inexiste outro caminho senão de reformar a sentença para excluir os danos morais, mantendo-se, no entanto, a declaração de cumprimento do acordo entabulado entre os litigantes, frente ao depósito judicial realizado pelo consumidor.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, extensível, ao litisconsorte que não recorreu, ante os efeitos da solidariedade.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021